Tribunal: TJDFT
Processo: 0746857-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALECIMENTO DA AUTORA. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER DE PULMÃO METASTÁTICO. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ATEZOLIZUMABE. RECUSA DE FORNECIMENTO PELA SEGURADORA RÉ. ROL ANS. EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Não se verifica a perda superveniente do objeto da ação em virtude do falecimento da autora no curso do processo, considerando que remanesce o interesse de agir do espólio ou de eventuais sucessores da parte, em razão da possibilidade da cobrança relativa aos custos de tratamento da autora, sendo necessária a confirmação, na sentença, da decisão que antecipou os efeitos da tutela, como condição para sua eficácia. Igualmente, no que concerne à pretensão indenização pelos danos morais, deve-se observar o disposto no artigo 12, parágrafo único, e artigo 943, ambos do Código Civil, que estabelece a legitimidade do espólio ou dos herdeiros para continuar perseguindo a indenização, que possui caráter patrimonial, e cujo direito é transmitido com a herança.
3. Mostra-se indevida a recusa pela seguradora ré do fornecimento de medicação indicada pelo médico assistente, como a mais eficaz forma de tratamento de câncer de pulmão metastático, após análise detalhada do quadro clínico da paciente.
4. A Lei no 14.454/22 descartou qualquer discussão a respeito da natureza do rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela ANS, estipulando se tratar de rol exemplificativo e constituindo, apenas, "referência básica para os planos privados de assistência à saúde". O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, conforme a recomendação do profissional médico.
5. Tendo em vista que há indicação expressa e fundamentada do médico assistente para a utilização do medicamento em questão para tratamento da doença que acometeu à parte autora (não se tratando de uso off label), aliado ao fato de que há menção expressa na bula do fármaco sobre a utilização específica, revela-se ilícita a recusa de autorização e custeio pela operadora ré, apta a ensejar em reparação a título de danos morais.
6. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do magistrado, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento.
7. Recurso de apelação da parte ré conhecido e improvido. Recurso de apelação da parte autora conhecido e provido.